Tribunal: TJDFT
Processo: 0754379-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. CONVÊNIO. DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITOS EX NUNC.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
3. Nos termos do CPC, §1o, art. 282, o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
4. O fato de a parte estar assistida pela Defensoria Pública não importa presunção de hipossuficiência de renda, de modo que, não se pode confundir os critérios estabelecidos pelo órgão, em sua autonomia administrativa, com aqueles para o deferimento da gratuidade da justiça no âmbito judicial.
5. Recurso conhecido e não provido.